Tribunal: TJES
Processo: 5000429-94.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-94.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: JULIA LORDES DIAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000389-15.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JULIA LORDES DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DOENÇA DE BEHÇET. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS CETOLIZUMABE. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. DECISÃO LIMINAR MANTIDA

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, que deferiu os pleitos antecipatórios, a fim de determinar que o requerido, ora agravante, forneça o medicamento certolizumabe, na dosagem de 200 mg, na quantidade necessária ao tratamento mensal, sem marca específica até o prazo necessário.

2. Pretende o agravante ao interpor o presente recurso, pugnar pela reforma da referida decisão, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

3. O Relator do RE 1366243, Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral (Tema 1234), concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória incidental em recurso extraordinário, cuja decisão foi referendada por unanimidade pelo excelso tribunal. A decisão, proferida em 17/04/2023, estabelece que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS devem ser processadas e julgadas no juízo de origem (estadual ou federal), conforme direcionado pelo cidadão, vedando a mudança de competência ou a inclusão da União no polo passivo dessas ações até o julgamento final do Tema 1.234, que discutirá a responsabilidade solidária da União no fornecimento desses medicamentos.

4. No mérito, deve ser mantida a decisão do juízo a quo, vez que, os fatos e documentos contidos nos autos evidencia que o requerente, ora agravado, foi diagnosticado com doença de BEHÇET, sendo inicialmente prescrito o uso do medicamento ADALIMUMABE, contudo, como a autora encontra-se grávida fez-se necessária a substituição do medicamento para o CETOLIZUMABE que possui uma menor passagem transplacentária, conforme laudo médico de (ID 41654424), para controle da doença.

5. Em relação à alegação de ausência de urgência para a concessão dos medicamentos pleiteados, verifica-se que a necessidade é atestada por profissional médico, em laudos acostados dos autos de origem.

6. Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)